Tribunal: TJPA
Processo: 0809678-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809678-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN JHONY ANDRADE DO ROSÁRIO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO À AUTORIDADE COATORA). IMPROCEDÊNCIA.

- Esta Casa de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada
supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE PATENTE. SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO CAUTELAR PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP.

-
Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 27/07/2011 (fl. 13 ID nº 3728103), quando se encontrava preso por outro processo segundo o juízo
a quo
. Em 20/10/2016, empreendeu fuga, sendo recapturado em 14/02/2019, estando, atualmente, recolhido no CRPP III (fl. 21 ID nº 3728113).

-
Nessa senda, pondero que o paciente respondia a este processo com mais outros dois réus e, em 12/05/2012, o juízo
a quo
pronunciou o corréu Arleno Andrade do Rosário como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP e determinou o desmembramento dos autos em relação ao paciente e ao corréu Alex Andrade do Rosário, além da citação por edital, pois, como assentado em sentença, estariam foragidos (fls. 36-37 ID nº 3728229).

-
O acusado Arleno Andrade do Rosário fora sentenciado, condenado e apelou, sem êxito, a este e. Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação em acórdão de minha relatoria em julgamento realizado em 23/07/2019. Contudo, até hoje, conforme as informações da própria autoridade coatora e atestado pela Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal em 13/01/2017 (fl. 15 ID nº 3728106), não houve o cumprimento dessa ordem de desmembramento, motivo pelo qual o próprio juízo
a quo
, que assumiu a titularidade da vara em 13/07/2020, já procedeu à correição interna parcial e extraordinária, cientificando a Corregedoria de Justiça do TJPA,
“em razão de ter constato divergências entre o acervo físico desta unidade e aquele registrado no sistema Libra. Ademais fui informado sobre a existência de processos que teriam sido tramitados pelo sistema Libra à (sic) Vara, quando da sua criação em 2015, oriundos das Varas Cíveis desta Comarca, os quais, até este momento, não teriam sido entregues à Secretaria da Vara Criminal (...)”
(fl. 57 ID nº 3770419).

-
De fato, é direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) e com o Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5).

-
Portanto, constata-se nítido excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar a substituição da prisão cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas
insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois a mora decorreu de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, sem que a defesa tenha dado causa ou concorrido.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ALAN ANDRADE DO ROSÁRIO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança nos autos do processo nº 0003647-63.2010.8.14.0009.

O impetrante informa que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/07/2011, acusado da prática do crime de homicídio ocorrido na cidade de Bragança/PA, quando já se encontrava preso, ficando custodiado até o dia 20/10/2016, momento em que empreendeu fuga, sendo preso novamente em 14/02/2019.

Afirma que
“Após a instrução processual, em 21/05/2012, em sede de sentença de pronúncia, mesmo tendo o réu Arleno Andrade do Rosário confessado a autoria do crime (termo de qualificação e interrogatório anexo), o Douto Juízo da 2ª Vara de Bragança, determinou a separação do processo e julgamento em face do ora paciente Alan Andrade do Rosário e Alex Andrade do Rosário (sentença de pronúncia anexa). Ocorre Exa., que passado mais de 8 (oito) anos da determinação da separação do processo em relação ao ora paciente Alan Andrade do Rosário, até a presente data não se tem notícia se realmente a sentença foi devidamente cumprida no que diz respeito ao tombamento de um novo processo somente em face dos acusados Alan Andrade do Rosário e Alex Andrade do Rosário, fato este também constatado em 13/01/2017 pela secretaria da 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, local onde os autos encontram-se atualmente em razão de recurso interposto pelo acusado Arleno Andrande do Rosário.
”

Nesse sentido,
“já se buscou junto a Vara Criminal de Bragança, informações acerca do tombamento de um novo processo em face do acusado Alan Andrade do Rosário em cumprimento a determinação exarada pelo Douto Juízo da 2ª Vara de Bragança, o que restou infrutífera (certidão anexa), razão pela qual nos restou somente o presente remédio constitucional para fins de restabelecer os direitos do ora paciente Alan Andrade do Rosário.”
.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar datado de 27/07/2011 e, até a presente impetração, não houve o devido cumprimento da sentença de pronúncia no tocante ao desmembramento do processo em relação ao paciente mesmo se passando mais de 8 anos dessa determinação.
Argui, ademais,
excesso de prazo à formação da culpa,
ponderando que o irmão do paciente, réu confesso, já fora julgado e condenado pelo júri.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), com base, ainda, na Recomendação nº 62/CNJ, que determina a revisão das prisões provisórias decretadas há mais de 90 dias,
o que não ocorreu
in casu.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-46.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0003647-63.2010.8.14.0009 (fl. 47 ID nº 3729745).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 48-50 ID nº 3734847), as quais foram prestadas à fl. 57 (ID nº 3770419). Solicitei informações complementares acerca da alegação de não cumprimento do desmembramento da ação em relação ao paciente e determinado em sentença de pronúncia (fl. 58 ID nº 3771146), o que fora devidamente atendido à fl. 64 (ID nº 3790046).

I
ndeferi a liminar
(fls. 76-78 ID nº 3796766).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
eis que os argumentos defensivos não foram deduzidos, em primeiro lugar, perante o juízo
a quo
, configurando-se supressão de instância, ou, alternativamente, pelo
conhecimento e concessão parcial da ordem somente para determinar o desmembramento do processo em relação ao paciente e determinar que o juízo a quo reaprecie a necessidade da prisão preventiva
(fls. 86-96 ID nº 3964788).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois haveria supressão de instância, eis que os pedidos veiculados, no presente
mandamus,
não fora deduzidos, primeiramente, perante o juízo coator.

Rejeito essa preliminar, porque
esta Corte de Justiça tem decidido no sentido da
desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal
. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 25/04/2019, fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(TJPA, 1730777, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime;

(TJPA, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

In casu
, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, há
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 27/07/2011 (fl. 13 ID nº 3728103), quando se encontrava preso por outro processo segundo o juízo
a quo
. Em 20/10/2016, empreendeu fuga, sendo recapturado em 14/02/2019, estando, atualmente, recolhido no CRPP III (fl. 21 ID nº 3728113).

Nessa senda, pondero que o paciente respondia a este processo com mais outros dois réus e, em 12/05/2012, o juízo
a quo
pronunciou o corréu Arleno Andrade do Rosário como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP e determinou o desmembramento dos autos em relação ao paciente e ao corréu Alex Andrade do Rosário, além da citação por edital, pois, como assentado em sentença, estariam foragidos (fls. 36-37 ID nº 3728229).

O acusado Arleno Andrade do Rosário fora sentenciado, condenado e apelou, sem êxito, a este e. Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação em acórdão de minha relatoria em julgamento realizado em 23/07/2019. Contudo, até hoje, conforme as informações da própria autoridade coatora e atestado pela Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal em 13/01/2017 (fl. 15 ID nº 3728106), não houve o cumprimento dessa ordem de desmembramento, motivo pelo qual o próprio juízo
a quo
, que assumiu a titularidade da vara em 13/07/2020, já procedeu à correição interna parcial e extraordinária, cientificando a Corregedoria de Justiça do TJPA,
“em razão de ter constato divergências entre o acervo físico desta unidade e aquele registrado no sistema Libra. Ademais fui informado sobre a existência de processos que teriam sido tramitados pelo sistema Libra à (sic) Vara, quando da sua criação em 2015, oriundos das Varas Cíveis desta Comarca, os quais, até este momento, não teriam sido entregues à Secretaria da Vara Criminal (...)”
(fl. 57 ID nº 3770419).

De fato, é direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) e com o Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5).

Portanto, constata-se nítido
excesso de prazo à formação da culpa

apto a ensejar a substituição da prisão cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas
insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois a mora decorreu de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, sem que a defesa tenha dado causa ou concorrido.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, o réu está custodiado desde 23/7/2014, sobreveio decisão de pronúncia em 31/1/2020, mantida a prisão preventiva, e desde então não houve mais movimentação processual.

3. Está, portanto, configurado o excesso de prazo, porquanto o agente encontra-se custodiado há mais de 6 anos e a decisão de pronúncia demorou mais de 5 anos e 6 meses para ser prolatada, prazos que extrapolam qualquer razoabilidade, ainda que tenha sido cometido crime bárbaro e tenha sido instaurado incidente de sanidade mental.

4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem, "apesar da alegada periculosidade apontada pelas instâncias ordinárias, resta evidente nos autos o constrangimento ilegal que sofre o paciente, seja pelo longo período que permanece segregado, seja pelo que consta do laudo pericial, que indica a suficiência e adequação do tratamento ambulatorial, não podendo ser ele responsabilizado e prejudicado pela desídia estatal".

5. Esta Sexta Turma tem entendido que, em razão da gravidade dos delitos apurados, "[r]econhecido o excesso de prazo da instrução criminal, é possível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares outras" (HC n. 470.162/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 26/4/2019).

6. No caso em tela, mostra-se prudente a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas em razão da gravidade concreta da conduta narrada no decreto prisional, qual seja, "além de bárbaro ato cometido por ele contra seu genitor, matando-o a pauladas, o paciente revela histórico de violência contra sua genitora, seu padrasto e contra a própria avó, com quem morava ao tempo dos fatos".

7. Ordem parcialmente concedida, acolhido o parecer ministerial, para que seja substituída a prisão preventiva por cautelares a serem definidas pelo Magistrado local, com ressalva para observar especial cuidado com a segurança da família do agente. Oficie-se o Conselho Nacional de Justiça informando da excessiva delonga da ação penal em tela.

(HC 557.882/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

concedo a ordem
para reconhecer o excesso de prazo à formação da culpa

e, assim,

substituir a prisão preventiva imposta ao paciente

ALAN JHONY DE ANDRADE DO ROSARIO
, Infopen nº 48877, brasileiro, união estável, nascido em 13 de fevereiro de 1998, filho de Aluisio Ferreira do Rosário e Marinete Brito de Andrade, residente e domiciliado à Rua Primeira da Persilandia, 410, Persilandia, Bragança/PA,
nos autos do processo nº
0003647-63.2010.8.14.0009,

pela aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP e determinar que seja cumprida,
incontinenti
, a ordem de desmembramento do processo fixada em sentença de pronúncia.

Em tempo, determino que seja oficiada à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (CJCI) para ciência dos fatos narrados neste HC e providências cabíveis.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/11/2020